Tribunal: TJPA
Processo: 0805406-70.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805406-70.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

PROCURADOR: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO, JACQUELINE VIEIRA DA GAMA MALCHER, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0805406-70.2021.8.14.0000

Nome: BANCO DO ESTADO DO PARA S A
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 251, 7. ANDAR, Campina, BELéM - PA - CEP: 66010-000

Advogados do(a) AGRAVADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - PA3312, JACQUELINE VIEIRA DA GAMA MALCHER - PA8805-A, RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER - PA18941

Nome: ENDICON ENGENHARIA DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: Rua dos Mundurucus, 3100, s 2701, Cremação, BELéM - PA - CEP: 66040-033
Nome: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO
Endereço: Rua dos Mundurucus, 3100, 2710, Cremação, BELéM - PA - CEP: 66040-033
Nome: JACQUELINE VIEIRA DA GAMA MALCHER
Endereço: Rua dos Mundurucus, 3100, sala 2701, Cremação, BELéM - PA - CEP: 66040-033
Nome: RENAN VIEIRA DA GAMA MALCHER
Endereço: Rua dos Mundurucus, 3100, s 2701, Cremação, BELéM - PA - CEP: 66040-033

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALICE CRISTINA DE SOUZA COELHO - PA010742, SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA - PA13405-A, THIAGO DOS SANTOS ALMEIDA - PA17337-A, ADRIANO DINIZ FERREIRA DE CARVALHO - PA9136-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE NO JULGAMENTO DO FEITO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU INTERESSE RECURSAL. ARTIGO 932, III DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em agravo de instrumento
interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ
,
objetivando a reforma do julgamento monocrático que não conheceu do agravo de instrumento.

Em resumo, a parte agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão de piso que suspendeu o andamento das ações até deliberação sobre o plano de soerguimento da empresa em recuperação judicial.

O recurso não foi conhecido por conta da perda superveniente do objeto recursal em razão da ocorrência da citada deliberação sobre o plano de recuperação.

A parte apresentou Agravo Interno, sendo que foi determinado que o agravante informasse sobre seu interesse no julgamento do feito ante o atual estágio da ação originária do recurso de agravo de instrumento.

Conforme certidão de ID
23968837
, o banco agravante se manteve inerte quanto a manifestação sobre o seu interesse no prosseguimento do feito.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

De imediato, entendo que r
esta
prejudicada a apreciação do recurso de agravo interno, e isso
em decorrência da perda do interesse recursal, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC.

O recorrente, devidamente intimado para demonstra seu interesse no julgamento do recurso, manteve-se inerte quanto a determinação deste Relator, acarretando, portanto, a inevitável perda superveniente do interesse recursal
.

Ressalta-se, que houve nova decisão do juízo a quo, o que mostrou indispensável, ao prosseguimento do feito, a manifestação expressa do agravante quanto ao seu interesse no julgamento do recurso.

ISTO POSTO
, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
VOTO no sentido de

NÃO CONHECER
do presente Recurso de Agravo, posto que viola flagrantemente o princípio da dialeticidade.

Advirto as partes,
com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Na mesma forma,
caso haja interposição Embargos de Declaração e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do
§2º do art. 1026 do CPC.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025